Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-83.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimos consignados contraídos por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimos consignados contraídos por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS no 106, de 18 de março de 2020, vigente na ocasião da celebração dos contratos, estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" – Limitação que se refere apenas à taxa de juros a ser aplicada, não se confundindo com o Custo Efetivo Total do contrato, o qual envolve os demais encargos cobrados na operação de crédito – Previsão de taxas de juros mensais de 1,80%, em respeito ao teto legal vigente – Ausência de abusividade – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de descumprimento da referida Instrução Normativa, que diz respeito apenas às taxas de juros – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora – RECURSO IMPROVIDO.